Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONCURSO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente ter sido aprovado na 14a colocação para o cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade em Administração, sendo o próximo da lista de classificação para nomeação, já que nomeados doze aprovados. Aduz que a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tornou sem efeito a nomeação de Thaís Machado de Alencar, razão pela qual, considerando que a candidata Yasmin de Souza Odaguiri Enes foi eliminada do certame, o autor teria direito subjetivo à nomeação. Afirma, que a candidata Camilla Pereira dos Santos não compareceu à posse dentro do prazo e que a candidata Andressa Cervellini de Farias Parpinelli solicitou reposicionamento para o final da lista de classificação, o que reitera a necessidade de sua nomeação. Por fim, alega que não há mais aprovados a serem nomeados para o cargo de Especialista em Assistência Social com Especialidade em Direito e Legislação, de forma que cabe à Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal proceder com a nomeação de candidato aprovado para o cargo de Especialista em Assistência Social de outra especialidade, inclusive de Administração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41042276). Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 41042286).
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: "[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração". (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)
4. Em relação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido de haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se transforma em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada.
5. Contudo, no presente caso, em que pese o surgimento da vaga, o concurso encontra-se vigente, não havendo preterição do candidato, mas uso da prerrogativa da Administração de decidir pelo melhor momento para nomeação. Sem a nomeação de outros candidatos ou a expiração da validade, não há qualquer ilegalidade na conduta da Administração.
6. Ademais, não se mostra possível o redirecionamento da vaga, prevista, inicialmente, no edital do concurso, para outra especialidade, para o cargo escolhido pelo autor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1584867/PE, Relatora para o acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 28/06/2022). Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.